Tribunal: TJSP
Processo: 2298462-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscais de baixo valor em trâmite e faculta ao Ente Federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias – Providências extrajudiciais que configuram mera faculdade do credor, não podendo ser determinadas de ofício pelo magistrado – Aplicação do artigo 1o, § 1o, da Resolução CNJ 547/2024, bem como do Provimento CSM no 2.738/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 1o (com redação alterada pelo Provimento CSM no 2.744/2024) e parágrafo único – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2298462-37.2024.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa e Emolumentos – Insurgência em face de decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias, conforme item 2 do Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Cabimento – Execução Fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), ajuizada antes de 19/12/2023, data do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa e Emolumentos – Insurgência em face de decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias, conforme item 2 do Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Cabimento – Execução Fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), ajuizada antes de 19/12/2023, data do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC – O item 3 do Tema 1184 se aplica às execuções fiscais de baixo valor em trâmite e faculta ao Ente Federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias – Providências extrajudiciais que configuram mera faculdade do credor, não podendo ser determinadas de ofício pelo magistrado – Aplicação do artigo 1o, § 1o, da Resolução CNJ 547/2024, bem como do Provimento CSM no 2.738/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 1o (com redação alterada pelo Provimento CSM no 2.744/2024) e parágrafo único – Decisão reformada – Recurso provido.